Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727781-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE APARECIDA DOS REIS AGRAVADO: MARIA SONIA MENDES DE SOUZA, ANTONIO MENDES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIANE APARECIDA DOS REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reivindicatória, em fase de suprimento de sentença, movida por MARIA SÔNIA MENDES DE SOUZA e ANTÔNIO MENDES DE SOUZA, pela qual indeferiu o pedido de retorno dos autos à esta instância recursal, para apreciação de pedido de renovação de prazo para apresentação de recurso especial e extraordinário, formulado mediante apresentação de atestado médico de incapacidade laboral pelo advogado da recorrente. Alega a agravante, em síntese, que seu advogado, único constituído no processo para defesa de seus interesses, foi acometido por doença durante o prazo para interposição de recurso especial e extraordinário contra o acórdão que manteve a sentença de procedência da ação reivindicatória movida pelos agravados. Impugna a conclusão exarada na decisão agravada, no sentido de que não haveria a incapacidade laboral do advogado da recorrente no prazo para interposição do recurso, em razão a constatação da apresentação de petição pelo mesmo nos autos do processo no 0729521- 55.2025.8.07.0016, durante o transcurso do prazo processual. Afirma que a referida petição foi elaborada e protocolada pela advogada Regina Coeli Medina de Figueiredo, que atua em colaboração com o advogado da agravante especificamente no referido processo, ressaltando que a mesma utilizou o token de assinatura do advogado da recorrente, pelo fato de seu próprio token ter apresentado defeito. Assevera que “se agilizou a protocolização da referida ação com o token do subscritor desta por estar o token da advogada citada com problemas e no caso citado exigia-se urgência pelo fato de tratar-se de reembolso de despesas não cobertas pelo plano de saúde e que a autora daquela ação se viu obrigada a recorrer a empréstimo de terceiros para a realização de sua cirurgia de urgência (colecistite aguda – IDs no 237899320/237899321), porque o caso era de extrema urgência e a operada como não dispunha de numerário para custear as despesas hospitalares e médicas, se valeu de empréstimo de terceiros e necessitava de urgência de reembolso das despesas efetuadas para liquidar a dívida com seus credores com a maior brevidade possível.” Defende ser infundada a alegação sustentada pelos agravados, no sentido de que haveria procrastinação processual pela reiteração de pedidos de renovação de prazo processual com apresentação de atestados médicos pelo advogado da recorrente, assinados pelo mesmo profissional de saúde, argumentando que a incapacidade laboral recorrente decorre de doenças diagnosticadas e de sequelas da COVID. Destaca que: “Não há proibição na legislação vigente sobre um cidadão ser atendido pelo mesmo médico várias vezes, tal alegação frívola, se levada em consideração, tenta criminalizar o antiquíssimo instituto do médico de família, sendo de notório saber, a sua existência desde que o mundo é mundo e cuida da saúde de uma pessoa ao longo de sua vida.” Aponta haver omissão e obscuridade na decisão agravada ao avaliar a justa causa do pedido de renovação do prazo recursal pela agravante, apontando violação aos arts. 140 e 139, I, do CPC, além de reiterar a defesa do direito à renovação do prazo processual, com amparo no art. 223 do CPC, de modo que a afastar a validade da certidão de trânsito em julgado do acórdão que pretende impugnar em sede de recurso especial. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “a urgência em sanar o problema da não devolução do prazo recursal se mostra indissociável de qualquer tipo de análise que se tenha do presente caso e grave e irreparável injustiça”. Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender o cumprimento de sentença originário, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “para que os autos da apelação cível no 0706004-13.2018.8.07.0001, sejam remetidos à e. 6a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a fim de que o DD. Desembargador Relator, Dr. Alfeu Machado, aprecie o pedido de devolução de prazo, formulado pela ora agravante, a fim de que seja devolvido o prazo restante de 3 (três) dias para a interposição do recurso cabível, face a justa causa comprovada, tudo de conformidade com o regular e competente processamento deste agravo, como de direito e justiça.” Recursos dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 41459161). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, a despeito da possibilidade de provimento do recurso, a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois a postulação deduzida no agravo de instrumento não conduz à suspensão dos efeitos da sentença e do acórdão que fundamentam o cumprimento de sentença originário. A análise dos autos de origem denota que o acórdão que rejeitou embargos de declaração interposto pela recorrente foi publicado no DJe do dia 27 de fevereiro de 2025, iniciando no dia útil subsequente o prazo para interposição de recurso especial e extraordinário, que se encerrou em 26 de março de 2025, conforme certidão e trânsito em julgado de ID 230621545. A recorrente peticionou nos autos de origem em 9 de abril de 2025, juntando atestado médico de incapacidade laboral de seu advogado no período compreendido entre 22 de março de 2025 e 2 de abril de 2025, pois acometido com doenças identificadas apenas pelos CID 10: J11 + J01, que se referem à gripe e sinusite aguda, como se verifica no ID 232324179. Considerando que não se pode presumir a falsidade ou a invalidade do atestado médico, que foi juntado dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data fixada para o reestabelecimento da saúde do advogado, e que o período de afastamento das atividades profissionais do causídico coincidiu com o prazo recursal, mostra-se provável o reestabelecimento do prazo para interposição de recursos especial e extraordinário contra o acórdão que confirmou a sentença de procedência da ação reivindicatória movida pelos agravados, na forma do art. 223, § 2o do CPC. Contudo, deve-se ponderar que eventual renovação do prazo recursal à agravante não elide o direito de os agravados promoverem o cumprimento da sentença que julgou procedente a ação reivindicatória. O interesse recursal e a conveniência na renovação do prazo à agravante devem ser conjugados com o legítimo interesse dos agravados em proceder ao cumprimento de sentença Destaco que o pedido de cumprimento da sentença de procedência da ação reivindicatória, com a expedição de mandado de desocupação do imóvel objeto do litígio, foi realizado pelos agravados no próprio processo de origem, em razão a certificação do trânsito em julgado. Mas, ainda que seja renovado o prazo recursal à agravante, afastando-se os efeitos da coisa julgada, persiste o interesse e o direito dos recorridos em mover a execução do título judicial, o que lhes seria possibilitado por meio de cumprimento provisório de sentença, na forma do art. 520 c/c art. 536 e seguintes do CPC. Assim, o fato de o advogado da agravante ter ficado impossibilitado de interpor recurso no prazo legal, em razão de problemas de saúde, não pode resultar em concessão de vantagem processual indevida, de modo a culminar com a indireta suspensão da sentença de primeiro grau e do acórdão que a confirmou em grau de apelação, que permanecessem hígidos e eficazes, até que sobrevenha eventual reforma ou suspensão de seus efeitos por decisão emenda das Cortes Superiores. Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OBJETO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. IMISSÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. PROVIMENTO MANTIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. RÉU. MANEJO DE RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE (CPC, ART. 995 C/C ART. 1.029, §5o). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DEFLAGRAÇÃO. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. DEFERIMENTO. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONSTITUCIONAL ORDINARIAMENTE DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. AFIRMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o procedimento legalmente alinhavado, o recurso especial, ordinariamente, não está municiado de efeito suspensivo, donde a agregação desse atributo ao apelo constitucional encerra situação de exceção, cujo exame está reservado ao tribunal superior e, em situações pontuais em que o recurso esteja sobrestado, ao presidente ou vice-presidente do tribunal local, daí porque, exaurida a jurisdição ordinária, ao beneficiado pelo título assim aperfeiçoado, conquanto ainda não acobertado pelo trânsito em julgado, é assegurado o direito de deflagrar cumprimento provisório de sentença (CPC, arts. 520, 995 e art. 1.029, §5o). 2. Carente o recurso especial de efeito suspensivo ordinariamente assegurado, não subsistindo decisão advinda do órgão competente agregando-lhe esse atributo, não subsiste lastro para que, aviada pretensão de cumprimento provisório da sentença, o juiz da causa negue-lhe trânsito com base na simples subsistência do apelo constitucional, pois implica essa solução a agregação de efeito suspensivo, por vias transversas, a recurso desguarnecido desse atributo, vulnerando as regras procedimentais, cabendo-lhe tão somente impulsionar o executivo segundo os regramentos que lhe são próprios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1263223, 0709713-88.2020.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2020, publicado no DJe: 03/08/2020.) Assim, mesmo que venha a ser provido o agravo de instrumento, com a renovação do prazo para interposição de recursos pela agravante às instâncias superiores, atendendo interesse exclusivo da recorrente, deverão ser extraídas cópias processuais necessárias para que a execução originária prossiga como cumprimento provisório de sentença, a fim de preservar o legítimo interesse dos agravados no cumprimento da sentença que julgou procedente a ação reivindicatória. Desse modo, não se constatando razões para obstar a eficácia dos efeitos da sentença proferida em favor dos agravados, resta inviável a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, na extensão em que postulado pela agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 995 do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que dê prosseguimento ao cumprimento de sentença, até ulterior deliberação no julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator